Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734932-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) AUTOR: CARLOS ALVES DA SILVA, JOSE DE JESUS ALVES SILVA, JOSE PEDRO PEREIRA MESSIAS, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, NESTOR CASTRO MADEIRA REU: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Intime-se o devedor, nos termos do art. 511 do CPC, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator